Tribunal: TJSP
Processo: 1001150-15.2023.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. Sentença de improcedência, reconhecido o direito do autor de receber a restituição securitária, mas entendeu que o documento apresentado não possui capacidade comprobatória da efetiva reparação, não podendo ser considerado no valor da indenização. Recurso do autor. Dano material evidenciado. Valor do conserto da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. Sentença de improcedência, reconhecido o direito do autor de receber a restituição securitária, mas entendeu que o documento apresentado não possui capacidade comprobatória da efetiva reparação, não podendo ser considerado no valor da indenização. Recurso do autor. Dano material evidenciado. Valor do conserto da motocicleta a ser apurado em primeiro grau, em fase de liquidação de sentença, que deverá seguir os procedimentos dos artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil. Danos morais. Não cabimento. O mero inadimplemento do contrato não autoriza a condenação por danos morais. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.